Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710915-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GIUSEPE DE SOUSA AGRAVADO: AMAZICO FERREIRA DE ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GIUSEPE DE SOUSA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em ação de conhecimento proposta em desfavor de AMAZICO FERREIRA DE ALMEIDA ALVES, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “O réu FERNANDO GIUSEPE alega que é adquirente de boa-fé do veículo Ford Ecosport do autor e que no negócio deu como entrada o veículo VW/Crossofox, de sua propriedade. Formula pedido de revogação da tutela provisória ou a modificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar o bloqueio do veículo VW/Crossofox. Alternativamente, requer expedição de ofício para que o credor fiduciário, ora também réu, Banco Itaucard, suspenda a cobrança das mensalidades referente ao empréstimo contraído para aquisição do veículo objeto da ação. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça. Decido. A alegação e os documentos juntados pelo réu não são suficientes para alterar os fundamentos que embasaram a antecipação de tutela. Observe-se que a parte não juntou o contrato de aquisição do veículo Ford Ecosport, tampouco o contrato de financiamento firmado com Banco Itaucard tendo o referido bem como garantia fiduciária. Por outro lado, não é objeto da presente ação a apreensão do veículo VW/Crossofox. Constato que a procuração foi passada pelo réu em favor de pessoa estranha à lide. Não há fundamento para o bloqueio pretendido. Diante do exposto, indefiro os pedidos de revogação ou modificação da tutela antecipada e de expedição de ofício. Defiro a gratuidade de justiça ao réu FERNANDO GIUSEPE DE SOUSA. (...)” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação proposta pelo autor/agravado, com pedido de tutela de urgência, na qual este alegou ter sido vítima de estelionato ao colocar à venda na loja AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, mediante consignação, o veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, o qual foi vendido sem que lhe fosse repassado qualquer valor. Aponta que a tutela de urgência foi deferida e foi determinada a busca e apreensão do veículo. Narra ser adquirente de boa-fé do automóvel e que, após sua citação, pugnou pela revogação ou modificação da tutela de urgência, indeferida pela decisão agravada. Foi proferido o Despacho ID Num. 34549238, intimando o agravante a se manifestar sobre o cabimento do agravo, interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Em resposta (ID Num. 34885809), o agravante informou ter requerido a revogação da liminar anteriormente concedida ou a concessão de uma tutela cautelar, o que foi indeferido pela decisão agravada; e que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que responde a pedido de reconsideração, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A despeito de a petição não ser nomeada expressamente como “pedido de reconsideração”, nota-se, em verdade, que a intenção da parte é desafiar a tutela de urgência deferida na decisão ID Num. 104285509 dos autos de origem, ao requerer sua revogação. Ocorre que a matéria já foi alcançada pela preclusão, porquanto não foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência no momento oportuno. Nesse contexto, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedada à parte rediscutir matérias a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento. (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2022 21:08:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora